Tribunal: TJDFT
Processo: 0745736-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CÔNJUGES QUE NÃO TÊM E NUNCA TIVERAM DOMICÍLIO NO BRASIL. DOMICÍLIO ÚNICO NO EXTERIOR COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. CONVENÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO DOS ESTADOS AMERICANOS. CÓDIGO BUSTAMANTE. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. ESCOLHA ALEATÓRIA DA JURISDIÇÃO. FORUM SHOPPING. VEDAÇÃO. FORUM NON CONVENIENS. CONTROLE JUDICIAL DE OFÍCIO.
1. Este processo lembra as aulas de Direito Internacional Privado do Professor Haroldo Valladão (1901-1987), que submetia aos alunos questões inventadas e improváveis na vida real, com um nível tão insuperável de dificuldade que só ele tinha a resposta.
2. Além dessa boa lembrança, este processo tem uma outra relação com os bancos escolares: converte o Poder Judiciário em um laboratório de experimento academicista sobre tema conhecido e envelhecido na legislação brasileira e estrangeira, sem nenhuma base jurídica que justificasse sua propositura no foro desta Capital.
3. O divórcio litigioso de casal que nunca teve e não tem domicílio no Brasil deve ser processado no domicílio dos cônjuges ou no primeiro domicílio conjugal.
4. A lei do país de domicílio dos cônjuges determina as regras sobre os direitos de família (LINDB, art. 7o).
5. Caso os cônjuges tenham domicílio diverso, a lei do primeiro domicílio conjugal regerá os casos de invalidade do matrimônio e divórcio (LINDB, art. 7o, § 3o).
6. A Convenção de Direito Internacional Privado dos Estados Americanos, de 20/2/1928, o Código Bustamante, aprovada, no Brasil, pelo Decreto no 18.871, de 13/8/1929, estabelece, no artigo 54, que as ações de divórcio e de separação de corpos estão sujeitas às leis do país onde forem propostas, desde que os cônjuges sejam nele domiciliados.
7. A regra do forum non conveniens permite ao Juiz recusar a prestação jurisdicional em “foro inconveniente”, que é aquele em que a parte contrária será excessivamente prejudicada, ainda mais quando há jurisdição estrangeira absoluta e, por consequência, inderrogável por mera conveniência do autor.
8. A ação de divórcio de cônjuges que não têm e nunca tiveram domicílio no Brasil, com eleição aleatória de foro nacional pela parte autora, não pode ser processada no País.
9. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes, com competência circunscrita ao território desta unidade federativa.
10. Não obstante, este Tribunal de Justiça está sendo transformado em “Tribunal Nacional” graças às facilidades do processo judicial eletrônico, à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o “Selo Diamante” outorgado do CNJ, e às ínfimas custas judiciais cobradas. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que veio a sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
11. Recurso conhecido e não provido.